Tribunal: STF
Processo: HC 102937
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NA CORTE SUPERIOR PENDENTES DE JULGAMENTO. 
   FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA 
   COMPREENSÍVEL. ORDEM DENEGADA.
I - O excesso de trabalho que 
   assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da 
   desejável celeridade processual.
II - A concessão da ordem para 
   determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na 
   injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do 
   paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de 
   outros jurisdicionados.
III - Nada obsta que a defesa formule 
   pedido de preferência diretamente ao novo Relator daquela impetração,
   sem que seja necessária a interferência desta Suprema Corte na 
   gestão dos feitos submetidos àquele Tribunal Superior.
IV - Ordem 
   denegada.